Tribunal: TJES
Processo: 5026617-89.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026617-89.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO PATROCINIO SCHIMITEL e outros
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO. ATRASO NA MONTAGEM E AUSÊNCIA DE REPARO DOS DEFEITOS APONTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE COAUTOR NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL OU PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente da aquisição de móveis com vícios de qualidade. Os autores alegaram que adquiriram três móveis junto à empresa requerida, os quais foram entregues com atraso na montagem e apresentaram defeitos que não foram solucionados pela fornecedora, apesar das reclamações realizadas. A sentença condenou a empresa à restituição parcial do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00, reconhecendo a falha na prestação do serviço. Inconformados, os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da legitimidade ativa do segundo autor, a majoração da indenização por danos morais e a ampliação da condenação por danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a legitimidade ativa do segundo recorrente para integrar o polo ativo da demanda; (ii) a possibilidade de inclusão de despesas com deslocamento e consultoria jurídica no ressarcimento por danos materiais; e (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14.

No tocante à legitimidade ativa do segundo recorrente, verifica-se que a documentação juntada aos autos demonstra que a relação contratual foi firmada exclusivamente em nome da autora Maria Ivani Pereira Mendes, constando em seu nome a nota fiscal da compra e o cartão de crédito utilizado para pagamento, inexistindo prova de participação financeira ou vínculo jurídico do segundo recorrente com a transação. Dessa forma, não restou comprovada sua titularidade do direito material discutido, razão pela qual se mantém sua exclusão do polo ativo.

Quanto aos danos materiais, correta a sentença ao determinar a restituição do valor de R$ 1.058,90 referente ao produto defeituoso. Contudo, não merecem acolhida os pedidos de ressarcimento de despesas relacionadas a deslocamento e consultoria jurídica, uma vez que tais valores não foram devidamente comprovados nos autos, sendo inadmissível a condenação baseada em meras alegações desacompanhadas de prova mínima. Ademais, a condenação da fornecedora ao pagamento dessas despesas implicaria indevida ampliação de sua responsabilidade e configuraria enriquecimento sem causa da consumidora, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

No que concerne ao dano moral, verifica-se que a consumidora permaneceu considerável período com móveis defeituosos, sem a devida solução por parte da empresa, situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e configura violação aos direitos da personalidade. Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, justificando a compensação moral.

Todavia, o valor arbitrado em R$ 2.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização, não havendo justificativa para sua majoração, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida, impõe-se sua manutenção pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
A legitimidade ativa em demandas consumeristas exige demonstração de vínculo jurídico com a relação de consumo, não sendo suficiente a mera alegação de contribuição financeira desacompanhada de prova documental.
2.
A ausência de comprovação idônea de despesas impede sua inclusão na condenação por danos materiais, sob pena de enriquecimento sem causa.
3.
Configurada a falha na prestação do serviço pela entrega de produto defeituoso e ausência de solução adequada ao consumidor, é cabível a indenização por danos morais, cujo valor somente deve ser alterado em sede recursal quando se mostrar irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14; 18.

Código Civil, art. 884.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5004504-29.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

TJES, Apelação Cível nº 0008152-50.2020.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação ajuizada por
LUCIANO PATROCINIO SCHIMITEL

e

MARIA IVANI PEREIRA MENDES
em face de
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
, por meio da qual alega que no dia 14/04/2025 adquiriu da loja requerida 03 (três) móveis para sua casa, pelo valor total de R$ 2.257,70, que foi pago de forma parcelada no cartão de crédito, sendo que os produtos foram entregues em 22/04/2025 pela requerida mas houve atraso na montagem e, após montados, identificaram vícios de qualidade nos móveis, ocasião que acionaram a requerida que se comprometeu a reparar os defeitos identificados, o que até hoje não foram feitos, razão pela qual postulam reparação material e a compensação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de:

A-) CONDENAR
a demandada a restituir à autora a importância de R$ 1.058,90 (mil e cinquenta e oito reais e noventa centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desembolso (14/04/2025).

B-) CONDENAR
a demandada a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Neste Recurso Inominado,
Luciano Patrocínio Schimitel e Maria Ivani Pereira Mendes
buscam reformar a sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação de serviço das Lojas Sipolatti após a venda de móveis com vícios de qualidade, deixou um "gosto amargo" ao excluir Luciano do processo e fixar uma indenização considerada irrisória. Os recorrentes argumentam que Luciano possui legitimidade ativa por ter contribuído financeiramente com a compra e pleiteiam a majoração dos danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00 por pessoa, alegando que o valor atual não cumpre a função pedagógica necessária diante do descaso da empresa. Além disso, insistem na reparação integral dos danos materiais para incluir custos de deslocamento e consultoria jurídica, defendendo que a responsabilidade objetiva da loja deve cobrir todos os transtornos reais enfrentados desde a frustrada tentativa de resolver o problema via PROCON.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No tocante a
preliminar de legitimidade passiva
, embora o recorrente alegue ter participado financeiramente da aquisição, a documentação acostada aos autos comprova que a relação de consumo foi estabelecida unicamente em nome da autora, não havendo prova material que sustente a condição de Luciano como destinatário final ou pagador. Assim, a titularidade do direito material não restou demonstrada, impedindo o reconhecimento de seu interesse processual na lide. Portanto,
afasto a preliminar suscitada
, considerando a ausência de vínculo jurídico-formal do senhor Luciano Patrocínio Schimitel com a transação, uma vez que tanto a
nota fiscal
de compra quanto o
cartão de crédito
utilizado para o pagamento pertencem exclusivamente à coautora Maria Ivani Pereira Mendes.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

No tocante ao dano material, verifico que, consoante reconhecido
em sentença, a empresa foi condenada a restituir à autora a importância de R$ 1.058,90 (mil e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

Contudo, no que se refere aos valores supostamente despendidos com deslocamento e consultoria jurídica, além de não haver comprovação idônea nos autos que evidencie a efetiva realização dessas despesas, tais verbas não podem ser imputadas à empresa requerida como decorrência direta do defeito do produto adquirido ou da alegada falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, a procedência do pedido indenizatório quanto a tais valores implicaria indevida ampliação da responsabilidade da fornecedora e acarretaria
enriquecimento sem causa da consumidora
, situação expressamente vedada pelo art. 884 do Código Civil, razão pela qual correta a conclusão adotada pelo juízo sentenciante ao afastar a restituição pretendida:

De outra banda,
não merece acolhida o pedido de danos materiais atinentes à
“custos de deslocamento de três pessoas em três ocasiões até a loja para buscar a resolução dos problemas, no valor total de R$ 200,00 [duzentos reais], e de três pessoas em duas ocasiões até o PROCON, e consultoria jurídica no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, conforme comprovantes anexos
”,
pois que
não existem tais comprovantes
nos autos, sendo apenas mera alegações desprovidas de mínima comprovação por parte da autora, que caberia somente à ela autora comprovar os alegados gastos. O deferimento de tais pedidos representaria o enriquecimento ilícito da autora, o que é vedado.

Destarte, a conduta da recorrida ensejou para a recorrente inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade e configurando dano extrapatrimonial indenizável.

Nesse sentido, a consumidora permaneceu considerável lapso temporal com o produto adquirido defeituoso, além de todos os transtornos decorrentes do produto. Ademais, a recorrente tentou solucionar a celeuma diversas vezes, mas a recorrida optou por violar os direitos da consumidora reiteradas vezes.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Logo, em que pese a alegação dos recorrentes de que o valor arbitrado é irrisório, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, além de estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – COBRANÇAS INDEVIDAS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1.Em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos, nos termos do art . 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo que o descumprimento desse dever acarreta a nulidade da contratação. 2. Demonstrado que o consumidor não foi devidamente informado sobre os termos e condições do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a ausência de consentimento expresso e esclarecido quanto à contratação, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos firmados sem a sua anuência. 3 . A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. O dano moral é configurado no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentício, por implicar angústia e constrangimento ao consumidor, afetando diretamente seus direitos de personalidade e disponibilidade patrimonial . Quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mantido. 5. Consectários de atualização da condenação corrigidos de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública . Quanto a condenação ao pagamento de dano moral, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54, STJ), com base na taxa selic, a qual já irá englobar a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidente desde o arbitramento (Súmula n. 362, STJ). No tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/desembolsos (súmulas 43 e 54 STJ), exclusivamente com base na taxa SELIC . Precedentes. 6. Apelação desprovida. Sentença corrigida de ofício quanto aos consectários de atualização da condenação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50045042920238080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. APARELHO CELULAR COM DEFEITO NÃO REPARADO NO PRAZO LEGAL . DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR PRODUTO NOVO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DECISÃO REFORMADA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as empresas rés, de forma solidária, à substituição do aparelho celular defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500,00 (quinhentos reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição do aparelho celular defeituoso deve ser mantida ou convertida na restituição do valor pago, considerando a defasagem tecnológica decorrente do tempo transcorrido; e (ii) estabelecer se o quantum indenizatório por danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor o direito potestativo de escolher entre a substituição do produto defeituoso, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias . 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, ultrapassado o prazo legal sem reparo do produto, a escolha da solução cabe exclusivamente ao consumidor, não podendo o juízo impor a substituição quando esta se mostrar inviável ou desvantajosa. 5. No caso concreto, considerando que o aparelho celular foi adquirido em 2018 e a sentença foi proferida apenas em 2022, a substituição do produto se revela inadequada, pois o modelo adquirido encontra-se defasado tecnologicamente, sendo mais razoável a restituição do valor pago, devidamente atualizado . 6. Quanto ao dano moral, a fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e punitivo da indenização. 7. A jurisprudência desta Corte tem fixado indenizações em montante superior ao arbitrado na sentença quando verificada falha na prestação do serviço e ausência de solução adequada ao consumidor, sendo razoável a majoração para R$3 .000,00 (três mil reais), conforme precedentes análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. O consumidor possui direito potestativo de optar entre a substituição do produto defeituoso, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, conforme o artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Quando o tempo decorrido entre a aquisição e a decisão judicial inviabiliza a substituição do produto por um modelo equivalente, é cabível a restituição integral do valor pago, atualizado monetariamente . 3. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado em montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e os precedentes da Corte. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23 .03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, REsp 1684132/CE, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10 .2018, DJe 04.10.2018; TJES, AC nº 5016514-28.2022 .8.08.0048, Rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, DJe 22 .03.2024; TJES, AC nº 5003372-72.2021.8 .08.0021, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJe 28.06 .2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00081525020208080030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)